Tribunal: TJDFT
Processo: 0738802-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0738802-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DESPACHO ID 31985106. À Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.